Tribunal: CARF
Processo: 13748.000544/2002-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (Proc jud de outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, não pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração eletrônico por outro fundamento, havendo, assim, que ser considerado improcedente.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000544/2002-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.400 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
POLYCART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANUFATURADOS DE
PAPÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO EM SEDE DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos
débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo
ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício
(“Proc jud de outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna das
declarações, não pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração
“eletrônico” por outro fundamento, havendo, assim, que ser considerado
improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula e Pedro Sousa
Bispo, que negavam provimento ao recurso. A Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000544/2002-50
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto, até aquela fase processual:
“Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento da DCTF do ano-
calendário 1997, lavrado em 08/05/2002, exigindo crédito tributário no valor total de
R$ 104.387,14, discriminado em Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, multa de ofício vinculada e juros de mora, relativo a falta de
recolhimento e declaração inexata de débitos dos 3o e 4o trimestres/97 (PA 01-08/97 a
01-12/97), porque correspondente a outro CNPJ o processo judicial vinculado (no
93.0025268-2) que ensejou a compensação sem DARF do crédito tributário, cuja
infração foi enquadrada nos dispositivos legais indicados no demonstrativo de e-fl. 15.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração, por via postal, em 07/06/2002.
Inconformada, apresentou impugnação, em 21/06/2002, acompanhada de documentos.
Alega que a cobrança resta inexigível porque a falta de recolhimento tem amparo em
Acórdão proferido nos autos de Apelação Cível 165138/RJ (processo originário no
93.0025268-2), pela Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda
Região.
Quanto à multa de lançamento de ofício, entende ser incabível, diante da confissão dos
débitos declarados. Cita jurisprudência.
Por fim, contrapõe-se acerca dos juros cobrados à taxa Selic, dizendo ser indexador da
taxa média de juros que remunera o capital investido nos títulos de dívida pública,
inaplicável aos débitos tributários. Ainda, entende afrontar o princípio da segurança
jurídica e da legalidade. Cita doutrina e jurisprudência.
Encerra protestando pelo cancelamento do auto de infração, porque extinto o crédito
tributário nele lançado, na forma do art. 156, II, do CTN. Subsidiariamente, requer a
supressão da multa de lançamento de ofício e dos juros à taxa Selic.”
A 11a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-61.134 de 6 de
junho de 2016 (fls. 81 a 90), julgou parcialmente procedente a impugnação, e manteve
parcialmente o crédito tributário trazido a litígio, cancelando-se a multa de lançamento de ofício,
sem prejuízo da incidência da multa de mora. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCTF.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA. MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Mantém-se a exigência fiscal dos valores declarados em DCTF, cuja compensação não
tenha sido comprovada na escrituração. Em face do princípio da retroatividade benigna,
exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de pagamentos não
comprovados, apurados em declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar
hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003.
JUROS DE MORA.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário (fls.95 a 98), alegando a improcedência do lançamento
efetuado, a modificação do critério jurídico pela DRJ, com expressa menção à teoria dos motivos
determinantes.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração eletrônico de COFINS, relativo à
revisão de DCTF referente ao ano-calendário 1997, com a acusação de falta de recolhimento ou
pagamento do principal, declaração inexata, e ocorrência "Proc. jud. de outro CNPJ”.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

Portanto, a declaração foi considerada como inexata devido à alegada inconsistência
do número do CNPJ informado no processo 93.0025268-2. Esta foi a motivação para a lavratura
do Auto de Infração eletrônico. Entretanto, ainda em sede de Impugnação, a empresa consignou,
de forma direta e clara, que a ação judicial foi proposta em listisconsórcio com outras empresas, fato
este devidamente constatado pela DRJ.
Transcrevo excerto do voto condutor do acórdão recorrido, com as constatações
do julgador a quo acerca da referida ação judicial:
“Como relatado, a ação judicial no 93.0025268-2, vinculada na DCTF ao crédito
tributário ora lançado, deixou de ser considerada por corresponder a outro CNPJ.
Em sua defesa, a interessada se limitou a argumentar que a falta de recolhimento tem
amparo em Acórdão proferido nos autos de Apelação Cível 165138/RJ (processo
originário no 93.0025268-2), concluindo restar extinto o crédito tributário, nos termos
do art. 156, II, do CTN (compensação). Anexa cópia da petição inicial e das sentenças
do Juízo da 20a Vara da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Compulsando-se a inicial da referida ação judicial (ação declaratória no 93.0025268-2),
trazida na impugnação, observa-se que, em verdade, foi impetrada por uma pluralidade
de pessoas jurídicas, aí incluída a contribuinte:
“GABIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, (...);
POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPÉIS LTDA, (...),
inscrita no CGC/MF sob o no 28.189.835/0001-50; CASA DE SAÚDE SÃO
MIGUEL, (...); OMNIUM CIENTIFICO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

(...), E SUAS FILIAIS (...), vem, devidamente representadas por seus advogados
(...), propor a presente AÇÃO DECLARATÓRIA em face da UNIÃO
FEDERAL, devidamente representada na pessoa de seus ilustres procuradores e
do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Nacional, também devidamente
representada, tendo em vista os fatos e fundamentos de direito a seguir expostos:
(...).” (destaques acrescidos)
Consta como objeto da ação o seguinte:
“O PEDIDO
13.0 Isto posto, demonstrada a inconstitucionalidade dos diplomas responsáveis
pela mantença e majoração do extinto FINSOCIAL, pelo que, nos termos da
lei, a compensação dos respectivos valores indevidamente recolhidos, resulta
em providência de direito, vem a V.Exa requerer o seguinte:
13.1 a citação da União Federal, na pessoa de seus representantes legais, estes
sito (...), bem como do INSS, na qualidade de litisconsorte, para, sob o prazo e
as penas de lei, querendo respondam a presente,
13.2 a oitiva do MPF, na condição de custos legis,
13.3 requerem, finalmente a procedência da presente, reconhecendo-se
incidenter tantum a inconstitucionalidade dos arts. 9o da lei 7.689/88, 7o da lei
7.787/89, 1o da lei 7.894/89, 1o da lei 8.147/90, bem como da IN 67/92 e
OSC/INSS-DAF 6/92, para que seja declarada, por sentença, art. 4o do CPC, a
existência de relação jurídica entre as partes, in casu, o direito das Autoras de
efetuar a compensação de seus créditos, advindos do indébito em causa, nos
termos do art. 66 da lei 8.383/91, junto aos Réus, face as prestações, vencidas e
(ou) vincendas, devidas ao COFINS, PIS, Contribuição Sobre Folha de
Salários e Contribuição Social Sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas,
condenando-os ao pagamento das custas, bem como honorários advocatícios, na
base legal máxima, por ser medida de JUSTIÇA;” (destaques acrescidos)
Como se vê, a ação objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade da mantença e
majoração da alíquota do FINSOCIAL e o direito da compensação de tais créditos
recolhidos indevidamente com a COFINS, inclusive.
A ação foi julgada procedente pela Juíza da 20a Vara Federal/RJ, em decisão datada de
26/08/97, sujeita a duplo grau de jurisdição, nos seguintes termos:
“ISTO POSTO
Pela fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de
declarar o direito das autoras de compensar o crédito oriundo do pagamento a
maior do FINSOCIAL tendo em vista ser indevida a majoração de sua alíquota
originária, produzida pela artigo 7o da Lei 7787/89, e demais leis que
alteraram as alíquotas, mantida a exigência nos termos do Decreto-Lei 1940/82,
consoante o disposto no artigo 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal de 1988, tudo devidamente corrigido,
desde cada recolhimento indevido até a data da efetiva compensação,
aplicando-se até 31 de janeiro de 1991 o IPC; no período de 01 de fevereiro de
1991 a 31 de dezembro de 1991 o INPC; a partir de 01 de janeiro de 1992, a
UFIR, face a expressa previsão em lei, com as prestações vencidas e vincendas
referentes a contribuição de financiamento da seguridade social (COFINS), o
PIS, a Contribuição Social sobre o Lucro, e a contribuição instituída pelo artigo
3o, inciso I, da Lei n. 7787/89, ressalvado o direito do Ente Público de fiscalizar
de modo efetivo a regularidade da compensação, podendo, para tanto, realizar
diligências na sede do contribuinte para exame e verificação de seus livros.”
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

(destaques acrescidos)
Na respectiva Apelação Cível no 98.02.09917-1 (no 0009917-22.1998.4.02.0000), assim
foi ementado o julgamento do E. Tribunal Regional Federal da 2a Região:
E M E N T A
TRIBUTÁRIO.
FINSOCIAL.
ALTERAÇÃO
DE
ALÍQUOTAS.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
- A jurisprudência do STF está pacificada no sentido da inconstitucionalidade
do art. 9o da Lei no. 7689/88, do art. 7o da Lei no. 7.787/89, do art. 1o da Lei no.
7.894/89 e do art . 1o da Lei no. 8.147/90, exceto quando se tratar de empresa
exclusivamente prestadora de serviços, o que não é o caso da autora. O
primeiro desses dispositivos legais mantinha em vigor a contribuição social de
que trata o Decreto-lei no 1.940/82 e as suas alterações posteriores.
Os demais cuidaram das modificações das alíquotas desta contribuição.
II - O art. 66 da Lei na 8.383/91 permite que se efetue automaticamente a
compensação de tributos, com a condição estabelecida no parágrafo 1o, de que
seja entre contribuições da mesma espécie, podendo o contribuinte, inclusive,
efetuar tal compensação por iniciativa própria, conforme entendimento do STJ,
externado no ERESP 78.386-MG.
III - Não é possível a compensação de valores arrecadados pelo INSS com
valores arrecadados pela Receita Federal, pois não haveria como proceder ao
encontro de contas.
IV - o STJ pacificou o entendimento de que o prazo prescricional tem por termo
inicial a data da declaração de inconstitucionalidade da lei a que se
fundamentou o gravame. Portanto, como a declaração de inconstitucionalidade
das leis que majoraram as alíquotas do FINSOCIAL ocorreu no julgamento
do Recurso Extraordinário 150.764 -PE, cujo acórdão foi publicado em
02/04/93, portanto há menos de cinco anos do ajuizamento da presente ação,
não se consumou a prescrição de nenhuma parcela paga com base naquelas
leis.
V - Apelação da União Federal e Remessa Necessária improvidas.
Apelação do INSS provida.
A C Ó R D Ã O
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por
unanimidade, negar provimento à apelação da União Federal e à remessa
necessária e dar provimento à apelação do INSS, na forma do voto do
Relator.”(destaques acrescidos)
Observe-se que o Tribunal da 2a Região manteve o decidido no Juízo da 20a Vara da
Justiça Federal, acerca da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do
FINSOCIAL e do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente entre
contribuições da mesma espécie, afastando a decadência objeto da Apelação da União,
bem como vedando a compensação de valores arrecadados pelo INSS com créditos
tributários da RFB. Ainda, ratificou os termos da sentença acerca da correção monetária
do indébito de FINSOCIAL, conforme os fundamentos abaixo:
“Quanto à correção monetária, resta acertada a sentença no sentido
dos valores serem corrigidos desde os respectivos pagamentos, pois está
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

de acordo com os termos da Súmula 46 do ex-TRF. O entendimento do
STJ está firmado no sentido de ser cabível a correção dos valores que se
pretende compensar no período anterior a janeiro de 1992, quando foi
criada a UFIR. Isto porque não seria razoável que todos os valores
recolhidos indevidamente antes daquela data permanecessem inalterados
sofrendo significativa desvalorização. Veja-se a respeito o seguinte
acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
FINSOCIAL E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES.
Os valores pagos indevidamente, a título de FINSOCIAL, são
compensáveis com parcelas de COFINS, incidindo a correção monetária
calculada pelo IPC até janeiro de 1992, a partir de quando serão
aplicáveis os índices da UFIR.
(Proc. No. 9700400395/GO – Rel. Min. Hélio Mosimann – DJ 17/08/98 –
pág. 55).” (destaques acrescidos)”

Ainda assim, a despeito das decisões judiciais trazidas na defesa, o julgador a quo
entendeu que inexistiria nos autos a comprovação do direito líquido e certo acerca do indébito de
FINSOCIAL alegado e da sua efetiva utilização no encontro de contas com a COFINS,
mantendo parcialmente o lançamento efetuado. Segundo seu entendimento, a interessada deveria
ter apresentado a certidão de objeto e pé da referida ação, bem como os DARF dos
recolhimentos do FINSOCIAL que ensejaram o direito creditório reclamado, acompanhado de
planilha de correção do correspondente indébito e de sua compensação com débitos da COFINS,
acompanhado dos competentes registros da sua escrituração contábil e fiscal.
A Recorrente alega a modificação do critério jurídico adotado no lançamento,
visto que consta expressamente como fundamento do Auto de Infração a falta de comprovação
do processo judicial indicado na DCTF; aponta a violação a teoria dos motivos determinantes.
Assiste razão à Recorrente.
Constata-se que a única motivação trazida no Auto de Infração para admitir a
declaração como "inexata" era a existência de processo judicial de outro CNPJ, razão esta que foi
devidamente afastada. Dessa forma, a manutenção da autuação por outro motivo implicaria em
modificação do critério jurídico da autuação, que não pode ser admitida.
Esse foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão
9303-008.450, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos
informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo ativo, ao
contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício ("Proc jud de
outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, não
pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração “eletrônico” por outro
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

fundamento (como necessidade do trânsito em julgado), havendo, assim, que ser
considerado improcedente.
(Acórdão 9303-008.450, data da Sessão 16/04/2019, Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas)

Este colegiado também decidiu no mesmo sentido, por maioria de votos, no acórdão
3402-006.833, de relatoria da Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos
informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo ativo, ao
contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (“Proc jud de
outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, não
pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração “eletrônico” por outro
fundamento, havendo, assim, que ser considerado improcedente.
(Acórdão 3402-006.833, data da Sessão 22/08/2019, Relatora Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne)

Assim como na referida decisão, também adoto o voto do Conselheiro Antônio
Carlos Atulim trazido no Acórdão 3402-004.118, com fulcro no art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/99,
que traz com clareza seus fundamentos à luz da teoria dos motivos determinantes do ato
administrativo:
"Uma coisa é dizer que a compensação foi feita com base em processo
administrativo inexistente e outra coisa totalmente distinta é não aceitar a
compensação porque, no processo administrativo existente, o contribuinte não
formulou pedido prévio à Receita Federal em relação aos meses de junho a
dezembro 1998.
O erro da Administração é flagrante porque no auto de infração foi incluído o mês
de maio de 1998, em relação ao qual posteriormente a própria Administração
verificou que havia pedido prévio de compensação. Essa constatação revela a
fragilidade das exigências formalizadas por meio do autos de infração eletrônicos,
que se baseiam no mero cruzamento de informações existentes nos sistemas da
Receita Federal.
No caso dos autos, os créditos utilizados em compensação são originários da conversão
em renda de depósitos judiciais efetuados na ação ordinária 92.58094 onde o
contribuinte discutiu a exigência do Finsocial/Cofins (fls. 38/44).
A compensação entre PIS e Cofins estava sujeita a pedido prévio, a teor do que
determinava o art. 74 da Lei no 9.430/96. Então o problema não reside na
inexistência do processo no 13808.003062/9806, como constou na fundamentação do
auto eletrônico. O problema é que o contribuinte não fez o pedido prévio de
compensação em relação aos períodos de junho a dezembro de 1998, só tendo
informado a compensação em DCTF.
Conclui-se daí, que (i) o vício de procedimento (falta de intimação prévia determinada
pelo art. 7o da Lei no 10.426/2002), acarretou a falsa causa do auto de infração,
conforme comprovado pela documentação anexa ao processo; e (ii) a exigência do PIS
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

consubstanciada neste auto de infração não pode ser mantida nem pelo
fundamento invocado pela DRJ, pois a modificação da motivação do lançamento
exige a realização de um novo lançamento. Não há como trocar a fundamentação
do auto de infração nas decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
de determinação e exigência de créditos tributários, sob pena de acarretar
cerceamento de defesa do contribuinte e supressões de instâncias de julgamento.
Da obra de Hely Lopes Meirelles extrai-se o seguinte excerto:
“(...) A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos
administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e
justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita
correspondência entre eles e a realidade. Mesmo os atos discricionários, se forem
motivados, ficam vinculados a esses motivos como causa determinante de seu
cometimento e se sujeitam ao confronto da existência e legitimidade dos motivos
indicados. Havendo desconformidade entre os motivos e a realidade o ato é
inválido. (...)” (in: Curso de Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros,
25 ed., pp. 186/187).
No caso dos autos, é evidente o descompasso entre a motivação do auto de infração e a
situação real do contribuinte. Contudo, a autuação foi lastreada na inexistência do
processo administrativo no 13808.003062/9806 informado nas DCTF e o contribuinte
elidiu a causa da autuação, comprovando a existência do processo 13808.003062/9806.
Com base nesses fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso."
(Processo 19679.006253/2003-01 Data da Sessão 23/05/2017 Relator Antonio Carlos
Atulim No Acórdão 3402-004.118)”

Afastada, portanto, a causa trazida na autuação para sua lavratura, ela deve ser
cancelada por vício em sua motivação.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
Auto de Infração lavrado por vício em sua motivação.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Declaração de Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

Na sessão de julgamento divergi do voto do Ilustre Conselheiro Relator e, em que
pese tenha sido vencida na votação, apresento abaixo minhas razões de decidir.
Em meu entendimento a decisão da DRJ não representou violação à teoria dos
motivos determinantes nem alteração no critério jurídico adotado no lançamento.
A motivação do lançamento foi, e continua sendo após a decisão da DRJ, a
existência de um débito declarado e não pago. Houve “FALTA DE RECOLHIMENTO OU
PAGAMENTO DO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO INEXATA”, como consta no auto de
infração, eis que tal débito estava informado em DCTF pela contribuinte e não se verificou o
pagamento no montante correspondente.
Com relação à questão da “ocorrência” “proc. jud. não comprova”, trata-se de um
critério da Administração Fazendária para selecionar contribuintes para fiscalizar em face de
divergências quanto à identificação do processo judicial do qual poderia advir a condição de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) informada na DCTF.
Em situação semelhante no Acórdão no 3002-000.833, de 15 de agosto de 2019,
este CARF decidiu nesse mesmo sentido sob Voto Condutor da Conselheira Larissa Nunes
Girard, proferido nos seguintes termos:
Consta da notificação, no campo Descrição dos fatos e Enquadramento legal, que o
motivo do lançamento é a falta de recolhimento ou pagamento do principal e a
declaração inexata. A capitulação legal informada refere-se ao não pagamento de um
tributo. O lançamento foi efetivado porque não houve a quitação dos débitos de Cofins,
situação que remanesce parcialmente até o momento. Se houvesse a possibilidade de
lavrar um auto de infração em 2019 para exigir a parte faltante, a base legal seria
exatamente a mesma.
Sobre essa questão, trago a explanação do conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis,
que endosso na integralidade:
Entendo diferente porque o pressuposto fático do lançamento é, no fundo, a
inexistência dos créditos alegados com base na ação judicial informada na DCTF,
e não simplesmente a inexistência do processo judicial referido. Embora admitindo
que a descrição constante do Auto de Infração é lacônica e podia ser aperfeiçoada,
ressalto que não houve qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, que desde o
primeiro momento demonstrou compreender por inteiro a autuação. Tanto assim
que na impugnação o contribuinte já informa que os créditos têm origem em
pagamentos a maior do próprio PIS, e que o seu direito foi reconhecido
judicialmente nos autos do processo n° 96.001791-3.
Provado pela recorrente que o direito aos créditos invocados já foi decidido pelo
Judiciário, cabe à Receita Federal quantificá-los. A depender do montante apurado,
tudo com fiel obediência ao provimento judicial que transitou em julgado, o
crédito tributário lançado será, no todo ou em parte, extinto mediante a
compensação declarada. (grifado)
Dessa forma, entendo que não procede a alegação da recorrente de que a motivação
deixou de existir.
(...)
Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não afeta a essência
do lançamento. Tanto que todas as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
enumeradas no art. 151 do CTN1 podem ocorrer após o lançamento, inclusive é o caso mais

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

comum. Após a cessação da causa suspensiva da exigibilidade, essa pode ser retomada
normalmente desde que não ocorra nenhuma das hipóteses de extinção do crédito tributário
mencionadas no art. 156 do CTN.
Não menos importante é que o entendimento vigente à época da transmissão das
DCTFs era de que somente o seu “saldo a pagar” tinha natureza de confissão de dívida, de forma
que, para serem posteriormente exigidos, os débitos nela informados como suspensos pela
contribuinte teriam de ser constituídos pelo lançamento.2
Dessa forma, no presente caso, o lançamento efetuado em 08/05/2002,
relativamente a fatos geradores de 01/04/1997 a 31/12/1997, foi realizado de acordo com as
regras vigentes à época e não há nele qualquer mácula que possa ensejar sua declaração de
nulidade.
Tampouco poderia se falar em inovação ou modificação dos critérios jurídicos do
lançamento pela decisão recorrida, a qual somente laborou no sentido de analisar a alegação da
então impugnante de que os débitos exigidos teriam sido compensados, o que acabou não se
confirmando. Como dito acima, a motivação do lançamento sempre foi a existência de um débito
declarado e não pago.
A análise de argumento da impugnação e sua habilidade para modificar ou
extinguir o crédito tributário na decisão recorrida não representa alteração de critério jurídico no
lançamento. O acórdão da DRJ retrata o resultado do julgamento da impugnação em
contraposição ao lançamento.
Nesse sentido já decidiu este Colegiado no Acórdão no 3402-006.837, de 22 de
agosto de 2019, sob voto vencedor desta Conselheira, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. FALTA DE
RECOLHIMENTO. OCORRÊNCIA “PROC. JUD. NÃO COMPROVA”.
Não há motivação insuficiente no auto de infração que retrata que houve “Falta de
recolhimento ou pagamento do principal. Declaração Inexata” para a situação fática de
débito declarado em DCTF, mas não pago no vencimento.

II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp
no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

2 Esse posicionamento só foi alterado por determinação legal no art. 18 da Medida Provisória no 135, publicada em
31.10.2003 em edição extra do Diário Oficial da União, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou as
hipóteses de lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001. No entanto, à
Administração Pública Federal, nos termos do art. 2o, XIII da Lei no 9.784/99, é "vedada aplicação retroativa de
nova interpretação", mormente quando a nova regra seria prejudicial ao sujeito passivo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

A eventual comprovação posterior de medida suspensiva de exigibilidade em face de
decisão judicial não acarreta a nulidade do lançamento ou a sua improcedência, mas
apenas a alteração da situação de exigibilidade do crédito tributário.
A “ocorrência” “proc. jud. não comprova” é apenas um critério objetivo para selecionar
contribuintes para fiscalizar em face de divergências quanto à identificação do processo
judicial do qual poderia advir a condição de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151 do CTN) informada nas DCTFs.
O entendimento vigente à época da transmissão das DCTFs era de que somente o seu
“saldo a pagar” tinha natureza de confissão de dívida, de forma que, para serem
posteriormente exigidos, os débitos nela informados pela contribuinte como suspensos
teriam de ser constituídos pelo lançamento.
O lançamento de ofício não é prejudicial ao sujeito passivo, pelo contrário, é a forma
que lhe garante o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo, o
que não lhe é assegurado na hipótese em que se considera a constituição do crédito
tributário pela própria informação na DCTF.
DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há na decisão recorrida inovação ou modificação nos critérios jurídicos do
lançamento (art. 146 do CTN) quando o julgador a quo somente laborou no sentido de
analisar a alegação da então impugnante de que os débitos exigidos teriam sido
compensados, o que acabou não restando confirmado no caso. A motivação do
lançamento foi, e continua sendo após a decisão da DRJ, a existência de um débito
declarado e não pago.
A análise de argumentos da impugnação e sua habilidade para modificar ou extinguir o
crédito tributário efetuada na decisão recorrida não representa inovação ou alteração de
critério jurídico do lançamento.
O acórdão da DRJ retrata o resultado do julgamento da impugnação em contraposição
ao lançamento, de forma que, tendo de conter a análise do cotejo entre essas duas peças,
certamente não poderia ter conteúdo idêntico ao do lançamento.
(...)
Com relação às provas reclamadas pela decisão recorrida, conforme parte
transcrita abaixo, também não há qualquer irregularidade, eis que incumbiria à impugnante
apresentar a prova de sua alegação de que o débito teria sido compensado em face de decisão
judicial:
A despeito das decisões judiciais trazidas na defesa, a interessada deixou de apresentar a
certidão de objeto e pé, consignando o trânsito em julgado da ação a seu favor, nos
termos da sentença do E. Tribunal Regional Federal da 2a Região e/ou de sua eventual
reforma.
Além disso, deixou de apresentar os DARF dos recolhimentos do FINSOCIAL que
ensejaram o direito creditório reclamado, acompanhado de planilha de correção do
correspondente indébito e de sua compensação com débitos da COFINS, nos exatos
termos da decisão judicial favorável, tudo com supedâneo nos registros da sua
escrituração contábil e fiscal, eis que, à época, a compensação se dava de forma
escritural (art. 66 da Lei no 8.383/91).
Explique-se, não obstante o permissivo legal da compensação escritural automática, é
conferido à Administração Tributária o direito de fiscalizar a regularidade do
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.400 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000544/2002-50

procedimento de compensação, tal qual reconhecido na ressalva contida na decisão do
Juízo da 20a Vara da Justiça Federal.
Ainda, esclareça-se que compete à contribuinte o ônus da formação da prova do direito
creditório, quando instaurada a controvérsia em relação à matéria, a fim de demonstrar a
certeza e liquidez do pleito, exigida conforme art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Nesse sentido, veja-se a
jurisprudência:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e
de compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e
específica seu direito creditório.” [Acórdão 107-07684, de 16/06/2004]
(negrejou-se)
Tratando-se de elementos modificativos ou extintivos da autuação, incumbiria à
impugnante comprovar a veracidade dessas alegações, nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235/72, do art. 36 da Lei no 9.784/99 e do art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/2015).
Afinal, alegar sem comprovar é o mesmo que não alegar.
Como constou no Voto desta Conselheira no processo no 10680.720231/2010-65,
na hipótese de compensação, “O fato de a recorrente estar amparada por uma decisão judicial
que lhe é favorável não a exime do dever de demonstrar à fiscalização qual a parcela dos seus
pagamentos corresponde ao que foi decidido judicialmente”. No caso, o fornecimento das
informações e documentos relativos às compensações alegadas, a cargo da impugnante, era
pressuposto para que o julgador pudesse verificar se teria efetivamente ocorrido as
compensações e a eventual extinção do crédito tributário sob análise.
Quanto aos DARFs que deram origem ao direito creditório alegado na
compensação contraposta ao lançamento, não se trata de hipótese albergada pelo art. 37 da Lei no
9.784/993. Embora os pagamentos sejam efetuados em benefício da União, incumbiria à
requerente identificar quais deles teriam dado origem o direito creditório alegado em decorrência
da decisão judicial.
Por fim, a questão da prescrição intercorrente encontra-se pacificada pela Súmula
CARF no 11, sob o seguinte enunciado: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
Assim, pelo exposto, declaro meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

3 Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital